Tribunal: TCU
Processo: 032.840/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10646/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.840/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Euseli de Assis Batista (CPF XXX.601.747-XX); George James Batista de Oliveira (CPF XXX.551.105-XX); Gibran Said Barbosa Lima (CPF XXX.146.092-XX); Julia Vanessa de Mendonca Uchoa (CPF XXX.966.194-XX); Karina Guimaraes de Almeida Lima (CPF XXX.174.965-XX); Luciano Cesar Venancio (CPF XXX.731.259-XX); Mauro Gilberto Frota Lobato (CPF XXX.420.492-XX); Nailza Duarte da Silva (CPF XXX.939.505-XX); Rodrigo Lucio dos Santos (CPF XXX.770.289-XX) e Walterlania Souza Brandao (CPF XXX.657.542-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.